Tribunal: CARF
Processo: 18471.003281/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.003281/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.000 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
NEIDE ALVARENGA CEDARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
Caracteriza omissão de rendimentos tributáveis a constatação de acréscimo
patrimonial, apurado mensalmente, em relação ao qual a pessoa física não
consegue justificá-lo pelo total de rendimentos declarados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações. Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a
autoridade tributária ficou dispensada de demonstrar a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os
rendimentos declarados pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA
PROVA. COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório,
cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar a presunção
legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem de cada
depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a
correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.003281/2008-37
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.000 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003281/2008-37

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II (DRJ/RJ2), por meio do
Acórdão no 13-36.590, de 10/08/2011, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo a exigência do crédito tributário (fls. 422/432):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito ou de investimento, conforme disposto no art. 42 da Lei 9.430/96.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTO.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
Caracteriza a omissão de rendimentos a constatação de acréscimo patrimonial em
relação ao qual o contribuinte não apresenta recursos declarados ou comprovados que
lhe dê suporte.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO
Uma vez constituído o crédito tributário, cabe ao contribuinte demonstrar a
improcedência do lançamento que tenha alegado, instruindo a impugnação com os
elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa (art. 15, do Decreto
70.235/72).
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.000 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003281/2008-37

ACRÉSCIMOS LEGAIS
Uma vez constatada a infração à legislação tributária, o crédito apurado somente pode
ser satisfeito com a multa do lançamento de oficio e com a aplicação dos juros de mora
expressamente previstos em lei para o pagamento do tributo a destempo.
Impugnação Improcedente
Extrai-se do processo que foi lavrado auto de infração referente ao Imposto de
Renda da Pessoa Física (IRPF), acrescido de juros e multa de ofício, relativamente aos anos-
calendário de 2005 e 2006, em que a fiscalização apurou as seguintes infrações (fls. 299/306 e
307/309):
(i) acréscimo patrimonial a descoberto, evidenciado pelo
excesso de aplicações em relação às receitas apuradas nos meses de
julho e agosto/2005, na forma do demonstrativo mensal de evolução
patrimonial; e
(ii) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, no ano-calendário de 2006.
Os depósitos bancários sem identificação da origem pertencem às contas do
contribuinte no Banco Santander Banespa S/A e Banco do Brasil S/A, conforme planilha
integrante do lançamento fiscal.
Cientificado da autuação em 24/10/2008, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal (fls. 344 e 350/357).
Intimada em 12/09/2011 da decisão do colegiado de primeira instância, a
recorrente apresentou recurso voluntário no dia 11/10/2011, no qual repisa os argumentos de fato
e direito da sua impugnação, a seguir resumidos (fls. 433/436 e 452/458):
(i) o acórdão de primeira instância reduziu parcialmente o
montante do lançamento fiscal, porém a decisão não explicitou a
fundamentação que acolheu em parte as razões da impugnação
apresentada pelo contribuinte;
(ii) a movimentação financeira não é parâmetro válido
para configurar o fato gerador do imposto, que pressupõe o
auferimento de renda;
(iii) não há como uma pessoa física deslindar todo e
qualquer depósito efetuado em sua conta bancária, motivo pelo
qual se faz impugnação geral do trabalho realizado pelo agente
lançador;
(iv) a recorrente tomou empréstimo de R$ 25.200,00 da
empresa Rio Fortaleza Segurança e Vigilância, fato de extrema
importância que deixou de ser informado em época própria;
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.000 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003281/2008-37

(v) os créditos em conta bancária são justificados pelos
rendimentos declarados, empréstimos que se socorreu e valores
repassados do inventário de seus pais; e
(vi) a autoridade fiscal aplicou multa sobre o valor do
imposto já pago pelo contribuinte, por ocasião da retenção pelas
fontes pagadoras.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Preliminar
Alega a recorrente que a decisão é omissa quanto à fundamentação que acolheu
parte da impugnação, não tendo a contribuinte como identificar as razões que levaram o Fisco a
reduzir o valor do imposto lançado.
Equivoca-se a autuada, contudo. O lançamento fiscal apurou uma omissão de
rendimentos tributáveis de R$ 7.037,01 e R$ 221.732,78, respectivamente, para os anos-
calendário de 2005 e 2006. A partir desses valores, a fiscalização chegou ao imposto de renda
suplementar devido em cada ano-calendário, igual a R$ 1.935,18 e 60.976,51, totalizando a
importância de R$ 62.911,69 (fls. 304/306).
Sobre o imposto calculado de R$ 62.911.69, incidiram juros e multa e ofício,
alcançando o valor de R$ 120.293,16, que corresponde ao crédito tributário lançado no auto de
infração (fls. 299).
O acórdão de primeira instância não reduziu a exigência fiscal, já que considerou
integralmente improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte.
Na intimação da decisão recorrida, foi enviado o Documento de Arrecadação de
Receitas Federais (DARF) no montante de R$ 134.807,51, equivalente ao débito atualizado até
30/09/2001. Nesse documento é possível observar o valor original do imposto de R$ 62.911,69,
o mesmo do lançamento fiscal (fls. 434/435).
Portanto, o vício alegado pela recorrente no acórdão de primeira instância carece
de suporte fático.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.000 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003281/2008-37

Mérito
Em primeiro lugar, cumpre assinalar que a ação fiscal no sujeito passivo foi
deflagrada por requisição do Ministério Público Federal, autorizado o compartilhamento de
provas pela Justiça Federal. A contribuinte foi denunciada no Processo no 2006.5101.532788-7,
em tramitação na Seção Judiciária do Rio de Janeiro (fls. 310/343).
Para o ano-calendário de 2005, a auditoria fiscal identificou a existência de
acréscimo patrimonial a descoberto, caracterizado pelo excesso de aplicações em relação às
receitas apuradas nos meses de julho e agosto/2005 (fls. 307/308).
Por sua vez, os autos estão desprovidos de qualquer elemento de prova para
infirmar a variação patrimonial a descoberto.
A lei tributária estabelece a presunção de omissão de rendimentos tributáveis
quando da existência de acréscimo patrimonial, apurado mensalmente, em relação ao qual a
pessoa física não consegue justificá-lo a partir dos rendimentos declarados, isto é, rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte e tributação definitiva.
Quanto à parte restante do lançamento, referente ao ano-calendário de 2006,
tomou-se por base exclusivamente os depósitos bancários, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
(...)
Aduz a recorrente que os depósitos bancários, por si só, não constituem fato
gerador do imposto de renda, por não caracterizarem disponibilidade econômica. A
movimentação financeira da pessoa física somente pode ser utilizada quando aliada a sinais
exteriores de riqueza e/ou acréscimo patrimonial.
Pois bem. Cuida-se de alegações de defesa que não se sustentam em face do
conteúdo explícito do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Como se observa do dispositivo de lei, tem-se configurada omissão de
rendimentos tributáveis quando o titular de conta bancária mantida junto à instituição financeira,
depois de regularmente intimado pela fiscalização, deixa de comprovar a origem dos recursos
financeiros nela creditados.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.000 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003281/2008-37

Dada a força probatória dos extratos bancários, recai sobre o contribuinte o ônus
de apresentar documentação hábil e idônea a comprovar a origem dos depósitos, sob pena de
caracterizar-se omissão de rendimentos tributável. Para alcançar a eficácia na prova da origem
dos depósitos bancários, há que se entendê-la na acepção de comprovação da procedência e da
natureza do crédito em conta.
A Lei no 9.430, de 1996, revogou o § 5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril
de 1990, abaixo reproduzido:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Sob a égide do dispositivo legal suprimido do mundo jurídico exigia-se a prévia
demonstração de sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com
base na renda presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições
financeiras.
Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte.
Para o lançamento tributário com base nesse dispositivo de lei nem mesmo há
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na mesma linha de entendimento sobre a matéria, confira-se o enunciado
sumulado no 26 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
No contencioso administrativo fiscal, é matéria pacífica a validade do lançamento
de ofício calcado na presunção de omissão de rendimentos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. A
título exemplificativo, a ementa do julgado abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Exercício: 2003
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.000 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003281/2008-37

(...)
IMPOSTO DE RENDA. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REGIME DA LEI N° 9.430/96. POSSIBILIDADE.
A partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96, o fisco não mais ficou obrigado a
comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de origem não
comprovada a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo patrimonial ou
dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados, corno ocorria sob égide do
revogado parágrafo 5° do art. 6° da Lei n° 8.021/90. Agora, o contribuinte tem que
comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são
rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva.
(...)
(CARF, 2a Seção/1a Câmara/2a Turma Ordinária, Acórdão no 2102-01.616, de
25/10/2011).
Em relação à possibilidade de comprovação da origem dos depósitos bancários na
fase contenciosa objetivando a improcedência do lançamento fiscal, ela somente há de ser
acolhida quando demonstrado que os valores em causa não são tributáveis ou já sofreram a
tributação.
Para fins da comprovação da origem de cada depósito, deve ser feita de forma
individualizada, evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte
documental apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos.
Entretanto, optou a recorrente pela estratégia de contestação genérica do
lançamento fiscal, sem anexar documentos hábeis e idôneos que atestem cabalmente a origem e
natureza dos créditos em suas contas bancárias, tomados individualmente, incluindo os valores
que afirma serem oriundos de empréstimos ou herança.
No dia 21/07/2006, consta um depósito de R$ 25.200,00, tendo como remetente a
pessoa jurídica Rio Fortaleza Segurança e Vigilância. Porém, não há documentos para
demonstrar a natureza da operação (fls. 289).
A explicação que o crédito é resultado de contrato de mútuo entre as partes é
destituída de credibilidade, na medida em que não foi apresentado instrumento escrito, revestido
de requisitos formais e materiais, ou mesmo prova de amortização ou devolução integral de
valores ao mutuante.
Reclama a contribuinte que o agente fiscal deixou de considerar os rendimentos
declarados de R$ 95.000,00 e o imposto pago no valor de R$ 10.607,32.
Não é verdade. Na declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2006,
exercício de 2007, a contribuinte informou a obtenção de rendimentos tributáveis do Ministério
da Defesa e do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São José dos Campos, no
total de R$ 95.574,29 (fls. 08/11).
Recebidos mediante crédito em conta bancária, os rendimentos do
trabalho/aposentadoria declarados pelo contribuinte são perfeitamente identificáveis nos seus
extratos bancários. A autoridade fiscal exclui do lançamento todos os valores de origem
comprovada e as transferências entre contas de mesma titularidade.
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.000 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003281/2008-37

Na listagem de créditos/depósitos de origem não comprovada, que integra o auto
de infração, a autoridade fiscal especificou os lançamentos por data, histórico, valor e banco,
totalizando a importância de R$ 221.732,78. O histórico da movimentação financeira está
associado a depósitos em dinheiro, cheques e transferências eletrônicas, inexistindo correlação
com as fontes pagadoras declaradas pela contribuinte, o que afasta a hipótese de dupla tributação
(fls. 309).
Por sua vez, o valor declarado pela contribuinte de R$ 10.607,32, a título de
imposto de renda retido na fonte, foi levado em consideração pela fiscalização no cálculo do
imposto devido no auto de infração (fls. 305).
Em suma, haja vista o conjunto probatório que integra o presente processo, o
acórdão de primeira instância não merece reforma.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO a preliminar e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital